Tribunal: STF
Processo: HC 74717
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
DECADÊNCIA, CP, ART. 103. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. DEPUTADO
ESTADUAL: SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. C.F., ART. 53, § 2º.
PROVA: EXAME.
I. - Não se aplica ao desacato (CP, art. 331) o disposto
no art. 103 do Código Penal, por se tratar de crime de ação pública
incondicionada.
II. - Nos termos do art. 53, § 2º, da Constituição
Federal, a ausência de deliberação ou o indeferimento do pedido de
licença para a instauração do processo-crime suspende a prescrição,
enquanto durar o mandato do parlamentar.
III. - Como o máximo de pena previsto no art. 331 do
Código Penal é de 2 (dois) anos, a prescrição ocorreria, no caso, em
4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).
IV. - O exame de prova é inviável nos estreitos limites do
habeas corpus.
V. - H.C. indeferido.